Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713156-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DO NOVO CENTRO MULTIEMPRESARIAL APELADO: ADONIAS ROSADA MALOSSO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO NOVO CENTRO MULTIEMPRESARIAL contra a sentença proferida na ação de execução ajuizada em desfavor de ADONIAS ROSADA MALOSSO, que indeferiu a petição inicial em razão do desatendimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas contrarrazões, o apelado reforça o pedido de parcelamento do débito a fim de solucionar o impasse, bem como comprova a realização do segundo depósito judicial efetuado (ID 61537864). Nessa linha, conforme preceitua o art. 3o, § 2o e § 3o e art. 6o, ambos do CPC, é dever do Poder Judiciário estimular a solução consensual dos conflitos, bem como cooperar para que seja obtida, em tempo razoável, a necessária solução à controvérsia. Desse forma, vislumbrada a hipótese de resolução do feito, com a melhor solução para as partes, intime-se a apelante para se manifestar acerca da proposta de acordo. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator